Tribunal: TJDFT
Processo: 0719193-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719193-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ISAURA RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A tendo por objeto a r. decisão (ID 17140127 - Pág. 2-4 ou ID 63298458 - Pág. 1-3) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos da ação de conhecimento no 0712679-40.2019.8.07.0006. Transcrevo a r. decisão: “Cuida-se de ação indenizatória por danos morais e materiais proposta por ISAURA RIBEIRO DA SILVA contra BRANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Afirma a autora que, após sua aposentadoria, compareceu ao banco réu para sacar valores da conta do PASEP e se deparou com a irrisória quantia de R$2.124,29. Ao questionar o banco este lhe informou que só haviam registros de 1999 em diante, porém alega a autora que sua conta de inscrição do PASEP é da década de 70. A autora solicitou ao banco as microfilmagens referentes a todo o período de participação no PASEP que lhe demonstraram a existência de Cz$120.064,00 (cento e vinte mil e sessenta e quatro cruzados). Assim, requer a condenação do requerido ao pagamento de danos materiais no valor de R$11.730,78. Na decisão de ID. 57241840 foi determinada a citação do réu para contestação. Contestação no ID. 60307341. Suscitou preliminar de incompetência territorial em razão da necessidade de inclusão da União no polo passivo pelo instituto da denunciação da lide. Impugnou a gratuidade de justiça deferida à autora, pois a declaração de pobreza apresenta mera presunção relativa da hipossuficiência alegada. Suscitou, ainda, preliminar de ilegitimidade passiva. Alegou a ocorrência de prescrição, requerendo que, em caso de condenação, alcance apenas os valores relativos aos últimos cinco anos. No mérito afirma que o banco agiu dentro dos parâmetros legais. As atualizações reclamadas pela autora fogem de sua competência, pois atua como mero gestor dos valores depositados pela União. Réplica no ID. 60597660. Em especificação de provas, a parte ré requereu a produção de prova pericial contábil. Vieram os autos conclusos. Passo a análise das preliminares. Gratuidade de justiça A parte autora, intimada a comprovar a hipossuficiência financeira alega, juntou comprovante de recolhimento das custas processuais. Assim, prejudicada a impugnação à gratuidade de justiça pois tal benefício não foi concedido à autora. Denunciação da lide e incompetência territorial Desnecessária a inclusão da União no polo passivo, tendo em vista que o pedido da autora se restringe à gestão dos recursos depositados na conta PASEP da autora. Consequentemente a competência territorial mantém-se nesta Vara. Não há previsão legal para inclusão da União no polo passivo pelo instituto da denunciação da lide, nos termos dos artigos 125 e seguintes do CPC. Rejeito a preliminar. Ilegitimidade passiva A legitimidade passiva deve ser aferida no momento da propositura da demanda, ou seja, pela análise da petição inicial de acordo com o princípio da asserção. No caso, a parte autora reclama valores que alega estarem sendo gerenciados pelo banco réu. Desta feita, legítima sua inclusão no polo passivo. Rejeito a preliminar. Prescrição No caso dos autos, a prescrição deve ser aferida no momento em que a parte tomou conhecimento do alegado dano, ou seja, quando da disponibilização dos recursos. Assim, aplicando o prazo de prescricional de cinco, deve ser afastada a alegação de prescrição. AFASTO, pois, a prejudicial de mérito. Não há outras questões preliminares ou vícios a sanar. As partes estão bem representadas. Fixo como pontos controvertidos: i) A regularidade da execução dos fundos do PASEP e; ii) a atualização dos valores creditados a título de correção monetária e juros. O caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor tendo em vista a relação estabelecida entre as partes. A verossimilhança das alegações revela-se pelas microfilmagens juntadas pela autora na inicial. A hipossuficiência técnica é evidente, pois quem possui os documentos necessários à solução da lide é o banco réu. Assim, determino a inversão do ônus da prova para que o requerido comprove os pontos controvertidos fixados nesta decisão. Para tanto determino a juntada dos extratos bancários da conta PASEP da autora desde 1976 até a presente data, no prazo de 15 dias. Defiro a produção de prova pericial contábil a qual somente será produzida com a juntada dos extratos bancários pelo banco réu" (ID 17140127 - Pág. 2-4 ou ID 63298458 - Pág. 1-3) Inconformado, o Banco do Brasil recorre. Alega ainda que seria mero depositário das quantias do PASEP devendo a União e o Banco Central ingressarem no processo com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Defende que o termo inicial do prazo prescricional seria a data a partir da qual deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada, ocorrida em 1988. Logo, requer a reforma da r. decisão recorrida para reconhecer a prescrição da pretensão da parte recorrida, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II do CPC. Assevera ser inaplicável o CDC ao caso e, por consequência, não se pode atribuir ao banco a responsabilidade objetiva tampouco a inversão do ônus da prova. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal para suspender a decisão agravada e a suspensão da ação original. É o relatório. Passo a decidir. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada e de evidência, está subordinada, respectivamente, à presença dos requisitos previstos nos artigos 300, 305 e 311 do CPC. Nessa análise perfunctória da questão, verifico que há nos autos um capítulo suficiente para o deferimento da liminar pleiteada. A ilustre Magistrada, na r. decisão, declara que o “caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor tendo em vista a relação estabelecida entre as partes”. Assentada em tal premissa, determinou “a inversão do ônus da prova para que o requerido [ora agravante] comprove os pontos controvertidos fixados nesta decisão. Para tanto determino a juntada dos extratos bancários da conta PASEP da autora desde 1976 até a presente data, no prazo de 15 dias” (ID 63298458 - Pág. 1-2). Contudo, o entendimento adotado pelo ilustre Juízo a quo não mais reflete o entendimento contemporâneo deste eg. órgão fracionário, o qual está pacificando na direção da inaplicabilidade do CDC em casos tais. Nesse sentido recentíssimo julgado: "5. Em que pese aplicável às instituições financeiras o CDC (Súmula 297/STJ), inexiste relação de consumo, na forma dos art. 2o e 3o do CDC, quando o Banco do Brasil administra programa governamental, submetido a regramento especial (PASEP), não fornecendo serviço ostensivo e aberto ao mercado de consumo, senão atuando desprovido de qualquer autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas, atuando nos exatos limites legalmente previstos. 6. Inaplicável o CDC e não verificados os requisitos do § 1o do art. 373 do CPC em razão do fácil acesso aos parâmetros de correção monetária normatizados pelo Conselho Diretor do PASEP, disponíveis de maneira ostensiva pelas instituições envolvidas na internet, ausente razão para a inversão do ônus probatório, devendo o autor se desincumbir do encargo e comprovar o fato constitutivo de seu direito” (Acórdão 1255156, 07095061720198070003, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 22/6/2020 – grifei). Demonstrada, portanto, a probabilidade do direito da agravante em relação à inversão do ônus da prova. Evidenciado também o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o ilustre Juízo a quo determinou a apresentação dos documentos no prazo de quinze dias. A partir desses fundamentos, em sede de cognição superficial, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão do processo no 0712679-40.2019.8.07.0006 em curso no ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator